Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-15.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701544-15.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, AGMAR FERREIRA DA COSTA, GILBERTO ANASTACIO DA SILVA, MARIA MADALENA FERREIRA DA COSTA APELADO: TELMA MARIA GOES DE LUCAS, JOSE ENIO ALVES GOES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, AGMAR FERREIRA DA COSTA, GILBERTO ANASTACIO DA SILVA e MARIA MADALENA FERREIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. No presente recurso, os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possuem qualquer vínculo empregatício. Todavia, cumpre salientar que, não obstante a alegação, os recorrentes deixaram de instruir os autos com documentos idôneos e suficientes à comprovação da condição de hipossuficiência econômica. Ressalte-se, ainda, que a presunção decorrente da declaração de pobreza ostenta natureza relativa, podendo o Magistrado, diante de fundada dúvida acerca da veracidade da alegação, determinar a juntada de elementos probatórios aptos a evidenciar a real capacidade financeira da parte que busca o benefício. Dessa forma, intimem-se os apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntarem aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas aos seus CPFs (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderão os recorrentes recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator